Tribunal: STJ
Processo: 0104819-64.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166287 - PR (2024/0319653-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI GUERREIRO
OUTRO NOME
: LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI
ADVOGADOS
: CAMILA DENARDO SANTOS CAVECCHIA - PR070165
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA FILHO - PR044260
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE DA

LEI No 14.195/2021.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de
título extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte exequente sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da
Lei no 14.195/2021.

2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e 921,
III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial,
sustentando que os requerimentos infrutíferos para localização de bens não
interrompem ou suspendem o prazo prescricional, sendo necessária a extinção
da execução.

3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca
pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia,
conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode
ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos
processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015,
antes da entrada em vigor da
e se a nova sistemática
Lei no 14.195/2021,
introduzida por essa lei pode ser aplicada retroativamente.
Documento eletrônico VDA52809038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 554069d7-27bc-4fa5-a7e2-d5023d61c9ea

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.

6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a
caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

7. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia
Lei no 14.195/2021,
do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do
tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ.

8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.

2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a
caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

3. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia
Lei no 14.195/2021,
do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do
e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
tempus regit actum

Dispositivos relevantes citados: CC,
§ 5o, I;
arts. 14, 921,
art. 206,
CPC/2015,
III, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Marco Aurélio
REsp 1.604.412/SC,
Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ,
Tema
REsp 1.340.553/RS,
Repetitivo 568; STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.090.768/PR,
Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no
Min. Humberto
AREsp 2.756.834/SC,
Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA52809038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 554069d7-27bc-4fa5-a7e2-d5023d61c9ea

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
25/11/2025
01/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52809038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 554069d7-27bc-4fa5-a7e2-d5023d61c9ea

RECURSO ESPECIAL No 2166287 - PR (2024/0319653-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI GUERREIRO
OUTRO NOME
: LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI
ADVOGADOS
: CAMILA DENARDO SANTOS CAVECCHIA - PR070165
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA FILHO - PR044260
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL.
IRRETROATIVIDADE DA

LEI No 14.195/2021.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de
título extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte exequente sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da
Lei no 14.195/2021.

2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e 921,
III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial,
sustentando que os requerimentos infrutíferos para localização de bens não
interrompem ou suspendem o prazo prescricional, sendo necessária a extinção
da execução.

3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca
pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia,
conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente pode
ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos
processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015,
antes da entrada em vigor da
e se a nova sistemática
Lei no 14.195/2021,
introduzida por essa lei pode ser aplicada retroativamente.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.

6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a
caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

7. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia
Lei no 14.195/2021,
do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do
tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ.

8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.

2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta a
caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.

3. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia
Lei no 14.195/2021,
do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do
e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
tempus regit actum

Dispositivos relevantes citados: CC,
§ 5o, I;
arts. 14, 921,
art. 206,
CPC/2015,
III, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Marco Aurélio
REsp 1.604.412/SC,
Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ,
Tema
REsp 1.340.553/RS,
Repetitivo 568; STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.090.768/PR,
Turma, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no
Min. Humberto
AREsp 2.756.834/SC,
Martins, Terceira Turma, DJEN 15.08.2025.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

Cuida-se de recurso especial interposto por LEIDIANE APARECIDA
FRANCIOLI GUERREIRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado (fl. 38):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO EM EXAME, PELA QUAL
NÃO SE ACOLHERA A TESE DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. RECLAMO DA PARTE DEVEDORA.
CONTRATO À ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
§ 5o, DO CC.
ART. 206,
ATOS PROCESSUAIS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO
CPC DE 2015, E ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI N.
14.195, EM 27.8.21. INÉRCIA OU PROATIVIDADE
VIGORARAM ATÉ O ADVENTO DESSA LEI, A PARTIR DA
QUE SE PASSARA A EXIGIR CONDUTA EFICAZ À
PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. LEI NOVA QUE,
APESAR
DA
EFICÁCIA
IMEDIATA,
EM
SUA
PUBLICAÇÃO, SUBMETE SE À IRRETROATIVIDADE.
DIREITO
PROCESSUAL
INTERTEMPORAL.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA, À LUZ DO
SISTEMA DO CPC DE 2015, ANTES DESSA LEI, O
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AQUI EM EXAME, JÁ
QUE
A
PARTE
REQUERERA,
CORRETAMENTE,
MEDIDAS CONSTRITIVAS POSSÍVEIS. PARALISAÇÃO
INJUSTIFICADA QUE NÃO CHEGA A SOMAR 3,5 ANOS
(TRÊS ANOS E MEIO). SUSPENSÃO PROCESSUAL PELA
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OCORRIDA EM 22.4.15.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO
PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração (fls. 75-81).
Nas razões do recurso especial (fls. 86-99), a recorrente alega violação dos
artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e 921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil,
além de dissídio jurisprudencial. Sustenta que o Tribunal de origem contrariou a tese
firmada por esta Corte Superior no julgamento do
(IAC 1) e do
REsp 1.604.412/SC
(Tema Repetitivo 568), ao não reconhecer a prescrição intercorrente,
REsp 1.340.553/RS
mesmo diante do transcurso do prazo quinquenal após a suspensão do feito. Argumenta que
os requerimentos infrutíferos para localização de bens não possuem o condão de
interromper ou suspender o prazo prescricional, sendo imperiosa a reforma do acórdão para
extinguir a execução.
Apresentadas contrarrazões (fls. 107-114).
Admitido o recurso especial (fls. 115-118), vieram os autos a este Superior
Tribunal de Justiça.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia a definir a ocorrência de prescrição intercorrente em
execução de título extrajudicial ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973,
na qual os atos processuais relevantes para a análise da prescrição ocorreram antes da
vigência da Lei no 14.195/2021.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente, para os atos processuais praticados antes da
vigência da
demanda a verificação de dois requisitos cumulativos: (i) o
Lei n. 14.195/2021,
transcurso do prazo prescricional previsto em lei; e (ii) a inércia do credor em promover os
atos e diligências que lhe incumbiam.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DO
AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige
a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não
se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.332.538/PR,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
24/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
CREDOR. PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS.
REEXAME INVIÁVEL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, observa-se a
consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta
Corte Superior, no sentido de que o reconhecimento da
prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da
desídia do exequente. Incidência da
3. Na
Súmula 83/STJ.
espécie, rever o entendimento da Corte local acerca da
inexistência dos requisitos para o reconhecimento da
prescrição intercorrente e de que a exequente promoveu as
devidas diligências para o regular andamento do feito
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na
4. Agravo interno
Súmula 7/STJ.
desprovido.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/8/2024,
de
)
28/8/2024.

A recorrente, contudo, argumenta que o acórdão recorrido divergiu do
entendimento firmado por esta Corte Superior no
(IAC 1) e no
REsp 1.604.412/SC
(Tema Repetitivo 568), os quais, segundo sua interpretação, exigiriam
REsp 1.340.553/RS
a efetiva constrição patrimonial para interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando o mero peticionamento em juízo.
Todavia, a aplicação desses precedentes difere conforme o regime jurídico
temporal.
Para os atos processuais anteriores à
a jurisprudência
Lei n. 14.195/2021,
desta Corte, embora reconheça que o mero peticionamento infrutífero não tem o condão de
um prazo prescricional já em curso (conforme Tema Repetitivo 568), entende
interromper
que a
do credor na busca de bens, mesmo que sem êxito na constrição, é
conduta proativa
suficiente para
.
afastar a caracterização da inércia ou desídia
Nesse contexto, a inércia é um requisito essencial para que a prescrição
intercorrente se configure sob o regime anterior à Lei n. 14.195/2021.
Assim, a diligência do exequente, ainda que infrutífera, demonstra a ausência
de abandono da causa e, consequentemente, impede o reconhecimento da inércia que
deflagraria o prazo prescricional intercorrente.
Ademais, as alterações promovidas pela
que
Lei n. 14.195/2021,
desvincularam a prescrição intercorrente da inércia do credor, não podem ser aplicadas
retroativamente para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação
anterior, em respeito ao princípio do
e ao disposto no artigo 14 do
tempus regit actum
Código de Processo Civil.
A nova sistemática, portanto, somente rege os atos realizados a partir de
data de sua entrada em vigor.
27/08/2021,
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada da Terceira e da Quarta Turma
deste Tribunal:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NOVO
CPC/2015.
REGIME
JURÍDICO
INTRODUZIDO
PELA

APLICAÇÃO
RETROATIVA.
LEI
N.
14.195/21.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual
foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
8/5/2023
23/8/2023.
2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da
prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21
pode ser aplicado retroativamente.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

3. Inovando em relação ao
o
passou a
CPC/1973,
CPC/2015
disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição
intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio,
sobretudo, nos arts. 921 a 923.
4. De acordo com o
e §1o do
a
art. 921, inciso III
CPC/2015,
execução deverá ser suspensa quando não for localizado o
executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano,
durante o qual também se suspenderá a prescrição.
5. Nos termos da redação original do
§4o, do
art. 921,
decorrido o prazo de suspensão de um ano sem
CPC/2015,
manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de
prescrição intercorrente.
6. A
introduziu importantes alterações na
Lei n. 14.195/2021
disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4o do
do
que passou a prever que o termo
art. 921
CPC/2015,
inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da
primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de
bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo
prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal.
7. A partir da entrada em vigor da
ao
Lei n. 14.195/2021,
contrário do que se verificava na redação original do código,
não há mais necessidade de desídia do credor para a
consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará
automaticamente.
8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido
pela
não pode ser aplicado
Lei n. 14.195/21
retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou
àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova
lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda
não tenha sido determinada a suspensão da execução.
9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão
recorrido, pois incide na espécie a redação original do
e não aquela introduzida pela
CPC/2015
Lei n. 14.195/21,
que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução
iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além
disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer
desídia da parte exequente - requisito exigido antes da
-, o que afasta a caracterização da prescrição
Lei n. 14.195/21
intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.
10. Recurso especial não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.090.768/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
14/11/2024.
(grifou-se)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015.
REGÊNCIA.

§
4o,
CPC
DE
2015.

ART.
921,
MODIFICAÇÃO.
REDAÇÃO
DADA
PELA

PRINCÍPIO
DA
LEI
N.
14.195/2021.
IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do
direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a
execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime
prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos
temporais a partir da publicação da lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.090.626/PR,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe de
) (grifou-se)
2/5/2024.

Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, afigura-se inafastável a incidência da
aplicável a ambas as
Súmula 83/STJ,
alíneas do permissivo constitucional.
Ademais, no caso em análise, o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu expressamente pela ausência de inércia da parte
credora, consignando que a instituição financeira foi diligente na busca pela satisfação de
seu crédito, promovendo as medidas constritivas que lhe eram possíveis sob a legislação
vigente à época dos fatos.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 57):

Forçoso concluir, então, que não houvera conduta desidiosa
da parte exequente, tal qual se exigira na época, à luz da
legislação então vigente (a do CPC de 2015, porém,
da
antes
, o que, obsta se falar em suposta
Lei n. 14.195/21)
prescrição intercorrente.
Também importante realçar que, embora a decisão
impugnada tenha sido lançada depois da entrada em vigor
dessa Lei (a de n. 14.195, a qual dera nova redação ao
do CPC), deve se aplicar as regras atinentes ao
art. 921,
regramento
, que dava relevância a conduta proativa
anterior
da parte exequente, ainda que disso não resultasse efetiva
constrição, porque, para o caso ser submetido a tais
alterações legislativas (que passaram a exigir o êxito
constritivo), o comportamento considerado com esse rigor
tem que ser o posterior à vigência das novas e mais exigentes
regras, ou seja, de 27.8.21 em diante.
Vale dizer, a que haja o reconhecimento da prescrição
intercorrente, para eventos processuais anteriores a isso (a
27.8.21), é necessário que se observe se houve, ou não,
inércia da parte exequente à luz do sistema à época dos fatos
vigente, o qual, como visto, não exigira a efetiva constrição,
mas, conduta proativa.
Assim, consoante já se destacara, convém reiterar que a
parte exequente jamais incorrera em conduta desidiosa, de
inércia, de incúria por prazo igual ou superior àquele
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

previsto para a ocorrência de prescrição antes de operada a
citação.
Desse modo,
se tem como declarar qualquer prescrição
não
no caso, já que, como visto, aqui
inércia ou incúria
inexistira
imputável à parte exequente, a qual, ao contrário, fora mais
do que operosa na movimentação processual que lhe era
possível.

Dessa forma, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim
de se reconhecer a inércia da parte exequente, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
APURAÇÃO DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REVISÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia
injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente,
não bastando o mero lapso temporal.
2. "[A] prescrição intercorrente é meio de concretização das
mesmas finalidades inspiradoras da prescrição tradicional,
guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas,
distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência.
Por isso, não basta ao titular do direito subjetivo a dedução de
sua pretensão em juízo dentro do prazo prescricional, sendo-
lhe exigida a busca efetiva por sua satisfação" (
- IAC n. 1, relator Ministro Marco
REsp n. 1.604.412/SC
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de
.
22/8/2018)
3. As instâncias ordinárias, à luz do iter processual, afastou a
prescrição intercorrente, pois, "após detida análise ao caderno
processual, embora em algumas oportunidades a parte
exequente efetivamente tenha deixado de se manifestar no
prazo assinalado pelo juízo a quo, supriu-os em seguida, de
modo que não se vislumbra inércia por prazo superior ao de
prescrição material vindicado no prosseguimento do feito nas
providências que lhe competiam".
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o acolhimento
da pretensão recursal para rever as conclusões do Tribunal de
origem acerca da ocorrência ou não de prescrição
intercorrente esbarra no óbice da
pois
Súmula n. 7/STJ,
demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.756.834/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
15/8/2025.

Ante o exposto, não conheço o recurso especial.
Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo em
art. 85,
vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA52346712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:40
Código de Controle do Documento: e4d9bc9b-3127-48a1-bf82-11fca32ab114

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.166.287 / PR
Número Registro: 2024/0319653-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01048196420238160000
1048196420238160000
392710220138160014
39271022013816001400541697620248160000 541697620248160000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI GUERREIRO
OUTRO NOME : LEIDIANE APARECIDA FRANCIOLI
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA FILHO - PR044260
CAMILA DENARDO SANTOS CAVECCHIA - PR070165
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52792267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: 7d77ec1e-beb5-4b2e-9182-9cbe6a016ea4

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:47:37
Código de Controle do Documento: 7d77ec1e-beb5-4b2e-9182-9cbe6a016ea4